Tribunal: STF
Processo: RE 1501121
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. JUIZ CLASSISTA TEMPORÁRIO. REAJUSTE DE PROVENTOS. ÍNDICES IDÊNTICOS AOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS. ADI Nº 5.179/DF. RECURSO DA UNIÃO: PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO DO AUTOR: PREJUDICADO.



 1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZ CLASSISTA APOSENTADO EM 1993. SOB A ÉGIDE DA LEI 6.903/81. EQUIVALÊNCIA SALARIAL COM SUBSÍDIOS DE JUÍZES TOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA (PAE). PERÍODO DE 1992 A 1998. SIMETRIA LEGAL COM OS CLASSISTAS DA ATIVA.RMS Nº 25841/DF. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE. 



    1. Trata-se de apelação da União e de remessa necessária da sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 18ª Vara Federal da Secção Judiciária do Ceará, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, "para o fim de condenar a União a readequar os proventos de aposentadoria do autor ILDEFONSO DE HOLANDA CAVALCANTE NETO, conforme os critérios remuneratórios fixados na Lei n.º 6.903/81 e Ato n.º 223/93, de 26/11/93, bem como a pagar-lhe a diferença entre o que efetivamente recebeu e o que faz jus, nos termos desta sentença, retroativamente a 03/10/2009, visto que não fulminados pela prescrição quinquenal, corrigida monetariamente, a partir da data em que cada parcela era devida, e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1º-F, Lei n.º 9.494/97), a partir da citação, conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal." 



    2. "Inexiste o direito dos juízes classistas aposentados e pensionistas à percepção de valores equiparados aos dos subsídios dos juízes togados em atividade" (RMS 25841, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 20032013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 17-05-2013 PUBLIC 20-05-2013) 



    3."Os classistas que se aposentaram ou cumpriram os requisitos para aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81, beneficiários que são do regime de paridade, têm jus aos reflexos da Parcela Autônoma de Equivalência [auxílio moradia] nos próprios proventos, não em virtude de suposta equiparação com os togados da ativa, mas em decorrência da simetria legal dos ganhos com os dos classistas da ativa" (RMS 25841 ED/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 4/4/2014) 



    4. Ante o exposto, face à impossibilidade de equiparação com os juízes togados, deve ser reformada a sentença que concluiu por condenar a União a readequar os proventos de aposentadoria do autor ILDEFONSO DE HOLANDA CAVALCANTE NETO, conforme os critérios remuneratórios fixados na Lei n.º 6.903/81 e Ato n.º 223/93, de 26/11/93, bem como a pagar-lhe a diferença entre o que efetivamente recebeu e o que faz jus, nos termos desta sentença, retroativamente a 03/10/2009.



    5. Seguindo a orientação da jurisprudência do STF e desta Corte, deve o cálculo para o reajuste dos proventos de aposentadoria do apelado ser fixado a partir de 3/8/04, pelos índices definidos para reajustamento dos benefícios pagos pelo RGPS. A partir de 1992, o autor, juiz classista aposentado em 1993, também faria jus às diferenças relativas ao reflexo da parcela autônoma de equivalência (PAE) sobre a remuneração e os proventos devidos ao autor, na condição de juiz classista. A referida Parcela de Equivalência Salarial deve ser mantida mesmo após 1998, quando ocorreu a desvinculação remuneratória diante da garantia da irredutibilidade de vencimentos determinada pelo STF.



    6. Apelação da União não provida e remessa necessária parcialmente provida.” (e-doc. 80).



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. PARCIAL PROVIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Embargos de declaração opostos pela UNIÃO contra acórdão que deu parcial provimento à remessa oficial e à apelação, para julgar o pedido do demandante, juiz classista aposentado, procedente apenas em parte, garantindo-lhe o direito: a) ao reajuste de sua aposentadoria pelos índices de reajustamento dos benefícios pagos pelo RGPS, a partir de 03.08.2004; b) aos reflexos da PAE (Parcela Autônoma de Equivalência); c) ao pagamento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal e com incidência de juros e correção monetária, segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    2. O reconhecimento do direito ao reajuste da aposentadoria do autor pelos índices de reajustamento dos benefícios pagos pelo RGPS, a partir de 03.08.2004, deu-se com suporte em precedente desta Primeira Turma, no qual consignado: a) "A Lei nº 10.887/04, na sua redação original, estabeleceu que os proventos dos servidores públicos seriam reajustados na mesma data em que se desse o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social. Complementarmente, o Ministério da Previdência Social, autorizado pela Lei nº 9.717/98, editou a Orientação Normativa nº 3, de 13/8/04, fixando que os reajustes se dariam 'de acordo com a variação do índice definido em lei pelo ente federativo' ou, na falta deste, pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS. Critério mantido nas orientações normativas subsequentes"; b) "A partir de janeiro de 2008, a vinculação aos índices de reajustes dos benefícios pagos pelo RGPS passou a ser prevista em lei, deixando de ser critério subsidiário, ao menos para o reajustamento dos proventos dos servidores inativos federais (Lei nº 10.887/04, art. 15, com as redações dadas, sucessivamente, pela Medida Provisória nº 431/08 e pela Lei nº 11.784/08, e ADI nº 4.582 MC/DF, STF, Pleno, Min. Marco Aurélio, DJe 9/2/12)". 



    3. Embasando-se o direito do autor ao reajustamento pelos índices do RGPS nas Leis nº 9.717/98 (autorizadora da edição de orientações normativas) e 10.887/2004, descabe falar-se em violação ao princípio da legalidade (art. 37 da CF/88) e aos arts. 40, § 8º, 61, § 1º, II, a, e 169 da CF/88. Com essas afirmação, resta suprida a omissão que a UNIÃO enxergou pelo fato de não terem sido considerados esses dispositivos no acórdão embargado. 



    4. De outro giro, no que concerne à alegação de ausência de pronunciamento sobre o art. 97 da CF/88, quanto à aplicação da Lei nº 11.960/2009, não procede a insurgência da recorrente. É que o acórdão recorrido limitou-se a manter a aplicação do entendimento perfilhado pelo STF e pelo Pleno deste Tribunal, no sentido de que, ante o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, devem ser aplicados juros de 0,5% ao mês e correção monetária pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. Portanto, o acórdão embargado não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal, assim como não se comportou em contraste com a Súmula Vinculante nº 10. 



    5. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos.” (e-doc. 101).



    3. O autor, no recurso extraordinário apresentado, aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, 40, § 8º, 93, inc. IX, 96, inc. II, al. “b”, e 201 da Constituição da República. 



    3.1 Pretende o recálculo dos proventos de inatividade, considerada a “regra da paridade de reajuste para magistrados na ativa e jubilados, em consonância com o art. 40, § 8º, da Constituição Federal, e da cogente aplicação da Lei Federal nº 10.474/2002”. 



    3.2 Sustenta que, por ter se aposentado com fundamento na Lei nº 6.931, de 1981, em respeito aos princípios do tempus regit actum, do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da irretroatividade das leis, faz jus “ao Regime Especial dos Magistrados Temporários da União”. 



    3.3 Afirma “que não poderia o 5º Regional admitir a interpretação retroativa da Lei nº 9.655, de 1998, para deixar de repassar o reajuste e o abono variável estabelecidos pela Lei nº 10.474/02 aos (seus) proventos”, eis que se aposentou em 26/11/1993. Requer a reforma do acórdão recorrido a fim de ser restabelecida sentença (e-doc. 115).



    4. A União também interpôs recurso extraordinário, no qual alega violação aos arts. 40, 61, § 1º, inc. II, al. “a”, e 97 da Constituição da República. 



    4.1 Assevera que os proventos do autor têm sido pagos de acordo com a legislação de regência, não sendo devidas quaisquer diferenças. 



    4.2 Discorre sobre as alterações do direito positivo sobre a remuneração dos antigos juízes classistas, cujo reajuste de proventos deve ser atualizado pelos índices concedidos aos servidores federais, e não aqueles relativos ao RGPS. 



    4.3 Caso assim não se entenda, pleiteia que eventual atualização monetária deve observar art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, na redação da Lei nº 11.960, de 2009 (e-doc. 106).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Em resumo, eis o que ocorreu nestes autos. O autor, juiz classista aposentado, pleiteou diferenças de proventos, os quais, segundo entende, deveriam ser atualizados nos termos da Lei nº 6.931, de 1981, ou seja, considerada a remuneração dos magistrados. 



    5.1 Alegou serem devidos, “no mínimo”, os índices pertinentes ao RGPS, tal como previsto na Lei nº 9.528, de 1997, afirmando inconstitucionais as disposições da Lei nº 9.655, de 1998, segundo as quais os índices de reajustes cabíveis são os mesmos devidos aos servidores públicos federais civis.



    5.2 A primeira instância julgou procedentes os pedidos no tocante à apuração das diferenças devidas a partir do previsto na Lei nº 6.931, de 1981. 



    5.3. O TRF da 5ª Região reformou parcialmente o decidido, concluindo serem devidas diferenças, mas apenas considerados os índices concedidos pelo RGPS.



    5.4. Daí a interposição dos recursos extraordinários pelas partes. O autor pleiteando a reforma do acórdão recorrido para que se restabeleça a sentença, e a União pretendendo a improcedência do pedido. 



    6. O Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ADI nº 5.179/DF “para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 5º da Lei 9.655/1998, no sentido de que se aplicam aos proventos de aposentadoria do juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União”. Eis a ementa pertinente: 



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 5º da Lei 9.655/1998. 3. Alteração substancial da norma constitucional invocada com a edição das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003. A modificação do parâmetro constitucional posterior à vigência da norma questionada não prejudica o controle de constitucionalidade. Precedentes. 4. Critério de reajuste dos proventos dos juízes classistas. Alegação de ofensa ao art. 40, § 4º (norma originária) e/ou § 8º (com a renumeração conferida pela Emenda Constitucional 20/1998 e alteração realizada pela Emenda Constitucional 41/2003), da Constituição Federal. 5. Impossibilidade de o Poder Judiciário determinar reajuste com base em critério não previsto legalmente. Incabível acolher o pleito de incidência do Índice Nacional dos Preços ao Consumidor (INPC). 6. Norma de múltiplos sentidos. Ambiguidade da categoria referida dos servidores públicos federais. Acolhimento do pedido alternativo. 7. Tramitação legislativa do Projeto de Lei 2.980, de 1997 (que culminou com a promulgação da Lei 9.655/1998), no qual se debateu a vinculação do reajuste da remuneração do juiz classista ao dos servidores civis da União. Interpretação autêntica. 8. Antes da reforma Constitucional promovida pela Emenda Constitucional 24/1999, os juízes classistas estavam inseridos no Capítulo III (Do Poder Judiciário) da Constituição Federal. Única interpretação consentânea com o texto constitucional: considerar como categoria paradigma os servidores públicos do Poder Judiciário da União. 9. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 5º da Lei 9.655/1998, no sentido de que se aplicam aos proventos de aposentadoria do juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos de analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), de acordo com a redação conferida ao § 8º do art. 40 da CF pela Emenda Constitucional 41/2003.”



    (ADI nº 5.179/DF, Min. Rel. Cármen Lúcia, Red. para o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 27/04/2020, p. 17/09/2020).



    7. Na ocasião do julgamento do precedente acima referido, houve análise dos argumentos ora apresentados pelas partes, os quais foram decididos da seguinte forma:



    “O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES :



    O cerne da questão consiste em saber se o art. 5º da Lei 9.655/1998, que sujeitou o reajuste dos proventos de juízes classistas aposentados e pensionistas aos mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federais, ofende a atual redação do § 8º do art. 40 da Constituição Federal.



    1) Caso dos autos 



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, ajuizada pela Associação Nacional do Juízes Classistas da Justiça do Trabalho (AJUCLA), em face do art. 5º da Lei Federal 9.655/1998, o qual dispôs sobre sobre remuneração de ministros do Superior Tribunal de Justiça e de juízes da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. 



    Alega-se que o referido dispositivo, por não especificar a carreira ou categoria paradigma para a revisão de proventos de juízes classistas aposentados e pensionistas, acarretou ausência de reajuste (“congelamento”) e benefícios previdenciários e inviabilizou manutenção de seu valor real, em afronta ao art. 40, §8º, da Constituição Federal. Aponta-se ainda ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.



    Desse modo, requer-se o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma impugnada com o retorno da eficácia da Lei 6.903/1981, bem como a determinação, alternativamente, de que o reajuste da remuneração dos juízes classistas aposentados de primeiro grau e pensionistas seja realizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), até que a nova legislação seja editada.



    (...)



    3.2) Desvinculação da remuneração dos juízes classistas em relação aos magistrados togados 



    Antes da reforma constitucional produzida em 1999, os juízes classistas de primeira instância da Justiça do Trabalho possuíam previsão nos arts. 116 e 117 da CF: 



    “Art. 116. A Junta de Conciliação e Julgamento será composta de um juiz do trabalho, que a presidirá, e dois juízes classistas temporários, representantes dos empregados e dos empregadores 



    Art. 117. O mandato dos representantes classistas, em todas as instâncias, é de três anos. Parágrafo único. Os representantes classistas terão suplentes”. 



    Houve a extinção de tal categoria pela Emenda Constitucional 24/1999. A redação do art. 117 foi revogada e a do art. 116 restou assim disposta: 



    “Art. 116. Nas Varas do Trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular”. 



    O art. 5º da Lei 9.655/1998, ao regular o cálculo de gratificação por audiência devida a magistrados classistas em atividade da Justiça do Trabalho, determinou que a parcela fosse desvinculada dos vencimentos pagos a juízes togados.



    Em princípio, a mera desvinculação de retribuição pecuniária relativa a cargos públicos não ofende a Constituição Federal, uma vez que vai ao encontro da reforma administrativa promovida pela EC 20/1998, a qual extinguiu a isonomia de padrões de vencimentos e reforçou vedação a vincular ou equiparar espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público: 



    “Art. 37. omissis . 



    (...) 



    XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”. 



    Esta Corte, em diversas oportunidades, rejeitou a paridade entre juízes classistas de primeira instância e os juízes togados. 



    Nesse mesmo sentido: ADI 1.878/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 7.11.2003; MS 21.466, Tribunal Pleno, Rel. Min Celso de Mello, DJ 6.5.94; RE 594.589, Segunda Turma, DJe 9.10.2009; RE 598.009, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.6.2013. 



    Para tanto, cito RMS 25.841, no qual esta Corte assentou: (...)



    Portanto, esta Corte já sedimentou o entendimento da impossibilidade de reequiparação dos juízes classistas aposentados (e pensionistas) aos reajustes concedidos aos juízes togados. 



    3.3) Reajuste dos proventos de aposentadoria dos juízes classistas e as pensões derivadas 



    Antes da alteração legislativa ora questionada, o reajuste dos proventos dos juízes classistas era regido pelo art. 7º da Lei 6.903/1981, o qual rezava: 



    “Art. 7º. Os proventos de aposentadoria dos juízes temporários serão pagos pelo Tesouro Nacional ou pela Previdência Social, conforme o caso, sendo reajustados sempre que forem alterados os vencimentos dos juízes em atividade, em igual proporção”. 



    Posteriormente, a Lei 9.528/1997 extinguiu a expressamente a Lei 6.903/1981 e passou a dispor que a aposentadoria dos juízes classistas passou a se vincular ao RGPS, a saber: 



    “Art. 5°. Os magistrados classistas temporários da Justiça do Trabalho e os magistrados da Justiça Eleitoral nomeados na forma dos incisos II do art. 119 e III do § 1º do art. 120 da Constituição Federal serão aposentados de acordo com as normas estabelecidas pela legislação previdenciária a que estavam submetidos antes da investidura na magistratura, mantida a referida vinculação previdenciária durante o exercício do mandato. (…) 



    Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 3.529, de 13 de janeiro de 1959, a Lei nº 5.527, de 8 de novembro de 1968, a Lei nº 5.939, de 19 de novembro de 1973, a Lei nº 6.903, de 30 de abril de 1981, a Lei nº 7.850, de 23 de outubro de 1989, o § 2º do art. 38 e o art. 100 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, o § 5º do art. 3º, o § 1º do art. 44, o parágrafo único do art. 71, os arts. 139, 140, 141, 148 e 152 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, os arts. 3º e 4º da Lei nº 8.620, de 5 de janeiro de 1993, a Lei nº 8.641, de 31 de março de 1993, o § 4º do art. 25 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994”. 



    Assim, em observância ao direito adquirido, todos os aposentados e pensionistas que implementaram os requisitos antes da Lei 9.528/1997 continuaram sendo pagos pelo Poder Público, ao passo que os novos jubilados/pensionistas passaram a se submeter ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 



    Com o advento da norma impugnada (Lei 9.655/1998), o reajuste dos proventos de aposentadoria e pensões dos juízes classistas, já aposentados antes da Lei 9.528/1997, passou a ser disposto da seguinte forma, em seu art. 5º: 



    “Art. 5º. A gratificação por audiência a que se refere o art. 666 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, permanece fixada no valor vigente à data da publicação desta Lei, sujeita aos mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federais ”.



    Por sua vez, dispõe o art. 666 da CLT: 



    “Art. 666. Por audiência a que comparecerem, até o máximo de 20 (vinte) por mês, os vogais das Juntas e seus suplentes perceberão a gratificação fixada em lei”. 



    Ou seja, a norma questionada passou a dispor tanto sobre a remuneração dos juízes classistas ainda ativos (que eram remunerados em atividade pela gratificação de audiência prevista no art. 666 da CLT), quanto sobre os proventos de aposentadoria dos magistrados classistas temporários, jubilados sob o regime anterior à Lei 9.528/1997, sendo que ambos estariam sujeitos “aos mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federais”. 



    Portanto, persiste definir se há ofensa ao § 4º (norma originária) ou ao §8º do art. 40 da Constituição Federal, (com as redações conferidas pelas ECs 20/1998 e 41/2003) em relação à norma do art. 5º da Lei 9.655/1998, que sujeitou o reajuste de proventos de juízes classistas aposentados e pensionistas aos mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federais, sem definição de qual seria a categoria vinculada.



    (...)



    Indo diretamente ao cerne da questão, não há evidência de vício de inconstitucionalidade/não recepção na previsão da parte final do art. 5º da Lei 9.655/1998, que sujeitou juízes classistas aos “mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federais”, desde que se estenda aos inativos e pensionistas (norma originária do § 4º do art. 40 da CF) e se identifique a categoria cotejada, “conforme critérios estabelecidos em lei” (após o § 8º do art. 40 da CF, com redação conferida pela EC 41/2003). 



    (...)



    Todavia, a partir do advento da atual redação do § 8º do art. 40 da CF, conferida pela Emenda Constitucional 41/2003, que assegurou o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei, é possível extrair sentidos múltiplos da norma, cujo critério já foi escolhido pelo Legislador (art. 5º da Lei 9.655/1998), o qual, bem ou mal, foi ambíguo sem se referir a qual categoria dos servidores públicos federais estaria vinculando o reajuste dos proventos dos juízes classistas (e as pensões derivadas). 



    Os servidores públicos federais se dividem em categorias: militar ou civil; esta última se subdivide em inúmeras carreiras do Poder Legislativo (Leis 12.300/2010 – servidores do Senado Federal – e 12.777/2012 – servidores da Câmara dos Deputados), do Poder Judiciário da União (Lei 11.416/2006) e do Poder Executivo (Lei 11.357/2006), além das autarquias e fundações públicas. Para tanto, basta citar o cabedal de alterações legislativas realizadas pela Lei 13.324/2016, a qual se refere a 33 (trinta e três) carreiras diversas do Poder Executivo Federal. 



    Assim, existindo mais de uma interpretação possível, diante do critério elegido pelo Poder Legislativo, compete ao Poder Judiciário extrair a interpretação mais consentânea com a Constituição Federal.



    Não é possível a correlação aos servidores militares porquanto, durante os debates da tramitação do Projeto de Lei 2.980, de 1997 (que culminou com a promulgação da Lei 9.655/1998), os parlamentares deixaram claro que a alternativa apresentada pelo Relator Ibrahim AbiAckel era a “vinculação do reajuste da remuneração do juiz classista ao dos servidores civis da União”. 



    Em razão do fato de que os juízes classistas, enquanto categoria à época existente, estavam inseridos no “Capítulo III – Do Poder Judiciário ” da Constituição Federal, a única interpretação consentânea com a mens constitutionis é a de considerar como categoria paradigma os servidores públicos do Poder Judiciário da União. 



    Assim, considero que a única interpretação constitucional é a de que deve ser lida a parte final do art. 5º como “reajustes concedidos aos servidores públicos federais” do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos do analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), pois os magistrados classistas temporários estiveram inseridos na seara trabalhista, tal como ocorreu com inúmeros cargos do Poder Judiciário que foram extintos e continuam atrelados às categorias atualmente existentes. 



    Tais servidores públicos federais do Poder Judiciário da União possuem leis próprias de reajuste (após a Emenda Constitucional 41/2003), quais sejam: a Lei 11.416/2006, observadas suas alterações posteriores, incluindo a Lei 13.317/2016 e outras que possam advir, devendo esse regramento ser observado no caso dos juízes classistas temporários, sob pena de odiosa diferenciação que não encontra abrigo no texto constitucional, de acordo com a atual norma do § 8º do art. 40 da CF, conferido pela EC 41/2003.



    3) Voto



     Ante o exposto, julgo procedente, em parte, a presente demanda, declarando a inconstitucionalidade, sem redução de texto, da parte final do art. 5º da Lei 9.655/1998, procedendo à interpretação conforme à Constituição (na redação do § 8º do art. 40, conferida pela EC 41/2003) para assentar que se aplicam aos proventos de aposentadoria do juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos do analista judiciário, na classe intermediária no último padrão).”



    8. Da leitura do acima transcrito, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 9.655, de 1998, apenas para proceder à interpretação conforme e assentar que os proventos de aposentadoria de juízes classistas serão reajustadas pelos índices deferidos aos servidores públicos federais, no caso, os analistas judiciários federais. 



    9. Em consequência, o autor não tem direito ao reajuste de proventos na forma da Lei nº 6.903, de 1981, tampouco considerados os índices praticados no âmbito do RGPS, devendo serem considerados apenas os índices deferidos aos servidores públicos federais especificados na ADI nº 5.179/DF.



    10. No tocante à atualização monetária, devem ser observados os parâmetros do Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral.



    11. Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso extraordinário da União para estabelecer que o autor tem direito às diferenças de proventos considerados os índices reconhecidos aos servidores públicos federais, na forma da ADI nº 5.179/DF, como apurado em execução de sentença, observados, para a atualização, os parâmetros do Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral. Fica prejudicado o recurso extraordinário do autor. Ficam invertidos os ônus da condenação, observada eventual justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator